Tribunal: TJES
Processo: 5016344-60.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016344-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VERA LUCIA SILVA LIMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016344-60.2024.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: VERA LUCIA SILVA LIMA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. QUEDA DE BOMBA DE INFUSÃO. LESÕES NA FACE. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VERA LUCIA SILVA LIMA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo a requerente que se dirigiu ao Hospital CIAS para realização de um cateterismo, na data de 08/02/2024, quando então um objeto cirúrgico atingiu seu rosto, causando um grande hematoma. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 11193138), a requerida alega que ocorreu um incidente de queda de aparelho de infusão que atingiu o rosto da autora, sem fratura na face, sem informações de dores intensas, tendo sido a mesma amparada imediatamente, não sendo o caso de danos morais.

A sentença (ID 11193148) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a Ré ao pagamento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), à título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11193157), reiterando que embora seja inegável que a situação tenha gerado um incômodo momentâneo à autora, não houve qualquer repercussão grave à sua integridade física, psíquica ou emocional.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11193160), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Conforme consta dos autos, a autora se dirigiu às dependências do CIAS, hospital administrado pela requerida, para realização de um cateterismo, na data de 08/02/2024. Ocorre que, durante o procedimento, o que é atestado pela própria recorrente, houve um incidente com a
“queda de aparelho de infusão que atingiu o rosto da Autora”
(ID 11193138 - Pág. 4), causando grande hematoma em sua face (fotografias de ID 11193128).

Pois bem. Ainda que a autora não tenha tido danos físicos maiores (como fratura, por exemplo), incontornável o dano moral por ela sofrido, que se vê
in re ipsa
, na medida em que violado o dever de incolumidade que tem os hospitais e clínicas em relação aos pacientes neles internados.

Colho da jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais –
Queda do leito durante internação hospitalar, após a realização de cirurgia – Lesão no lábio, face e olho da paciente - Dever de o hospital zelar pela integridade física de seus pacientes
– Precedentes deste Tribunal - O hospital é prestador de serviço e, como tal, responde objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, nos termos do artigo 14 do CDC - Culpa 'in omittendo' e 'in vigilando' - Dano moral '"in re ipsa" – Indenização por danos morais devida – Valor reduzido para R$ 15.000,00 – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10189581320208260100 SP 1018958-13.2020.8.26.0100, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 19/10/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEDA DE MACA EM HOSPITAL. LESÕES. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.
A responsabilidade do Hospital no caso em apreço é objetiva, a qual incide independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição dos consumidores. Caso dos autos em que, durante a extubação da paciente no bloco cirúrgico, a paciente sofreu uma queda da maca hospitalar que resultou em lesões na sua face. Conjunto probatório dos autos que evidencia a falha na prestação do serviço médico prestado pelo Hospital, diante da ausência de adoção de medidas protetivas necessárias para garantir a integridade física da paciente
. Demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso, exsurge o dever de indenizar, considerada a responsabilidade objetiva. Parte ré que não logrou êxito em produzir a prova que lhe competia, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, inciso II do CPC/2015, não demonstrando nenhuma causa excludente da responsabilidade. Danos morais configurados in re ipsa, inerente ao evento danoso, em razão da violação da integridade física da autora decorrente da queda sofrida. Quantum arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto, o propósito reparatório e pedagógico, bem como a vedação do enriquecimento sem causa, além da capacidade financeira da ré e ao elemento subjetivo do ilícito. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70082039074 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 30/03/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2021).

Conforme mencionado anteriormente, entendo que o dano moral é
in re ipsa
e prescinde de comprovação, em razão da violação da integridade física da autora, em decorrência da queda sofrida. É evidente o sofrimento e a angústia sofrida pela parte autora em razão do ocorrido, eis que sofreu uma lesão na face quando estava sob os cuidados da equipe médica do hospital demandado, da qual lhe resultou traumas na face.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)